Tribunal: TJSP
Processo: 0040921-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS, PARA DETERMINAR O BLOQUEIO ON LINE DO SALDO DE EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EXEQUENTE JUNTO AO BANCO EXECUTADO, QUE NÃO LIBEROU A INTEGRALIDADE DO CAPITAL PACTUADO – REFORMA – O empreendimento pelo qual a agravada tomou empréstimo do banco agravante foi finalizado por meio da obtenção de outras fontes de recursos, e a própria

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS, PARA DETERMINAR O BLOQUEIO ON LINE DO SALDO DE EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EXEQUENTE JUNTO AO BANCO EXECUTADO, QUE NÃO LIBEROU A INTEGRALIDADE DO CAPITAL PACTUADO – REFORMA – O empreendimento pelo qual a agravada tomou empréstimo do banco agravante foi finalizado por meio da obtenção de outras fontes de recursos, e a própria mutuária ajuizou ação de rescisão contratual, em que foi deferida a tutela de urgência, para declarar rescindido o contrato, inexistindo interesse no prosseguimento do bloqueio de ativos do banco mutuante para garantir a execução da obra – Decisão reformada – Recurso provido.